Tribunal: TJBA
Processo: 8016312-26.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016312-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SYLVANNA MARIA VASCONCELOS GOMES SILVA Advogado(s): SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY IMPETRADO: SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELO ENTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE QUE NÃO AFRONTA A SEPARAÇÃO DE PODERES NEM A AUTONOMIA ESTADUAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que concedeu a segurança pleiteada por servidora pública estadual, determinando a resolução de processo administrativo em tempo razoável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Em debate a tese de omissão da análise do caso à luz do princípio da separação de poderes e da autonomia legislativa do Estado para instituir e aplicar o regime jurídico de seus servidores, nos termos dos arts. 2º e 39 da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado examinou, de forma exaustiva, clara e coerente, toda a matéria submetida ao Colegiado, assentando expressamente que o excesso de prazo injustificado na conclusão do processo administrativo viola o direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Carta Magna) e o princípio da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal). 4. O controle exercido pelo Poder Judiciário limitou-se à aferição da legalidade do procedimento e à garantia de uma resposta estatal tempestiva, sem adentrar no mérito administrativo ou substituir os critérios de conveniência e oportunidade da comissão processante, o que afasta a alegação de afronta ao art. 2º da Constituição Federal. 5. A determinação judicial de encerramento da mora procedimental não interfere na competência do Estado para regular o regime de pessoal ou exercer seu poder disciplinar, mas apenas veda a paralisação desarrazoada e indefinida do feito em prejuízo da situação funcional da servidora. 6. A pretensão de prequestionamento de matérias constitucionais não ampara o acolhimento do recurso quando ausentes os vícios de integração previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. ____________ Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 2º, 5º, XXXV e LXXVIII, 37, caput, e 39; CPC/2015, art. 1.022, I e II, e 1.025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA